Tribunal: STJ
Processo: 8000191-87.2025.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983846 - SC (2025/0251065-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE DE FARIA AQUINO
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO

PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual
se pleiteava o reconhecimento do direito à remição de pena em razão de curso a distância
concluído pelo agravante.
2. O agravante sustenta que cumpriu integralmente os cursos oferecidos por instituição conveniada
à Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, apresentando certificações que atestam
sua conclusão. Alega que a fiscalização sobre frequência, carga horária e métodos avaliativos é
responsabilidade do Estado, sendo presumida a boa-fé em favor do benefício penal.
3. A Corte de origem consignou que a instituição responsável pelo curso não estava devidamente
credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (MEC/SISTEC), além de não constarem nos autos a frequência, a carga
horária de cada disciplina e o método de avaliação adotado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser
reconhecida quando não há comprovação de requisitos legais, como credenciamento da instituição
de ensino, frequência, carga horária e método de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena por estudo, conforme o
§ 2o, da LEP, exige que as atividades sejam
art. 126,
certificadas pelas autoridades educacionais competentes, com comprovação de horas de estudo e
integração ao projeto político-pedagógico da unidade ou sistema prisional.
6. A Resolução CNJ n. 391/2021 reforça a necessidade de comprovação das horas de estudo e da
integração do curso ao projeto político-pedagógico, além de fiscalização e autenticidade do
cumprimento dos requisitos legais.
Documento eletrônico VDA52072955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 018ad2a4-36d8-4afc-b250-bfa03f26dfd6

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remição por estudo a distância demanda
controle mínimo para evitar fraudes, sendo imprescindível a certificação por autoridades
competentes e a comprovação de frequência e carga horária.
8. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para
atender aos requisitos legais, não havendo credenciamento da instituição no MEC/SISTEC nem
comprovação de frequência, carga horária ou método de avaliação.
9. A revisão do entendimento da instância de origem demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é providência obstada em sede de recurso especial, em face da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo a distância exige comprovação de horas de estudo, certificação
por autoridades educacionais competentes e integração ao projeto político-pedagógico da unidade
ou sistema prisional.
2. A ausência de comprovação de requisitos legais, como credenciamento da instituição de ensino,
frequência, carga horária e método de avaliação, inviabiliza o reconhecimento do benefício.
3. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, em face da Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 921.964/SC, Rel. Min. Ribeiro
30/8/2019;
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
12/9/2024;
AREsp n. 2.604.394/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
5/10/2023;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.962.704/SP,
25/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 018ad2a4-36d8-4afc-b250-bfa03f26dfd6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983846 - SC (2025/0251065-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE DE FARIA AQUINO
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO

PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual
se pleiteava o reconhecimento do direito à remição de pena em razão de curso a distância
concluído pelo agravante.
2. O agravante sustenta que cumpriu integralmente os cursos oferecidos por instituição conveniada
à Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, apresentando certificações que atestam
sua conclusão. Alega que a fiscalização sobre frequência, carga horária e métodos avaliativos é
responsabilidade do Estado, sendo presumida a boa-fé em favor do benefício penal.
3. A Corte de origem consignou que a instituição responsável pelo curso não estava devidamente
credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (MEC/SISTEC), além de não constarem nos autos a frequência, a carga
horária de cada disciplina e o método de avaliação adotado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser
reconhecida quando não há comprovação de requisitos legais, como credenciamento da instituição
de ensino, frequência, carga horária e método de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena por estudo, conforme o
§ 2o, da LEP, exige que as atividades sejam
art. 126,
certificadas pelas autoridades educacionais competentes, com comprovação de horas de estudo e
integração ao projeto político-pedagógico da unidade ou sistema prisional.
6. A Resolução CNJ n. 391/2021 reforça a necessidade de comprovação das horas de estudo e da
integração do curso ao projeto político-pedagógico, além de fiscalização e autenticidade do
cumprimento dos requisitos legais.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remição por estudo a distância demanda
controle mínimo para evitar fraudes, sendo imprescindível a certificação por autoridades
competentes e a comprovação de frequência e carga horária.
8. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para
atender aos requisitos legais, não havendo credenciamento da instituição no MEC/SISTEC nem
comprovação de frequência, carga horária ou método de avaliação.
9. A revisão do entendimento da instância de origem demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é providência obstada em sede de recurso especial, em face da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo a distância exige comprovação de horas de estudo, certificação
por autoridades educacionais competentes e integração ao projeto político-pedagógico da unidade
ou sistema prisional.
2. A ausência de comprovação de requisitos legais, como credenciamento da instituição de ensino,
frequência, carga horária e método de avaliação, inviabiliza o reconhecimento do benefício.
3. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, em face da Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 921.964/SC, Rel. Min. Ribeiro
30/8/2019;
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
12/9/2024;
AREsp n. 2.604.394/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
5/10/2023;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.962.704/SP,
25/4/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN HENRIQUE DE FARIA
contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
AQUINO
Em suas razões, o agravante sustenta que o ônus da fiscalização sobre o cumprimento
das horas, ou a frequência ao curso, não incumbe ao apenado e, de acordo com o posicionamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o preso não pode ser punido pelas falhas da unidade
prisional.
Aduz que o Estado não pode colocar em dúvida a boa-fé do reeducando, sem
elementos concretos nesse sentido. Dessa forma, existindo certificação da instituição de ensino, ela
deve ser presumida válida, em favor do benefício penal.
Ressalta que o Centro de Educação Profissional (CENED) apresenta termo de
cooperação com a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (SAP
/SC) - informação constante em Diário Oficial.
Argumenta, ainda, que "[negar] a remição nessas circunstâncias é punir duplamente o
apenado: primeiro pela pena imposta, segundo pela desconsideração do esforço empreendido em
sua ressocialização, em contexto no qual as oportunidades de estudo no cárcere são escassas." (e-
STJ, fl. 218).
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à remição
da pena.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia se refere à possibilidade de remição de pena em razão de curso a
distância concluído pelo ora agravante.
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais
competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no
§ 2o, da LEP:
art. 126,

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
[...]
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão
ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados".

Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por
estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração
de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema
prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino
públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art.
2o, parágrafo único, II).
A remição da pena pela realização de estudo demanda, como visto, um controle
mínimo para seu reconhecimento, no intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida
concessão do benefício.
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em
in casu
decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo,
que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do
Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg
no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2019,
30/8/2019)
A respeito, confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO
DA
PENA.
CURSO
A
DISTÂNCIA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu
reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão
do beneficio.
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, 'ainda que
concluído o curso na modalidade a distância -
- a remição em decorrência do
in casu
estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que,
dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia
do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos
legais' (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2019,
30/8/2019)
3. O Tribunal Estadual consignou que o certificado que instruiu o pedido de remição
não preenche os requisitos legais, uma vez que a instituição de ensino não se encontra
habilitada pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de Assistente
Administrativo, nem apresenta os requisitos imprescindíveis exigidos pelas
Recomendação CNJ n. 44/2013 e Lei de Execução Penal, bem como pelo Decreto n.
9.057/2017.
4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma
contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento
fáticoprobatório, obstado na estreita via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 921.964/SC, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DAS HORAS ESTUDADAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO- PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à distância
demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal, na Recomendação
n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Resolução n. 391, de 2021:
(a) comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal,
encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e
autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (b) demonstração da integração
do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do
sistema prisional.
2. Dessa forma, ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição
em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas
de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado
sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento
dos requisitos legais (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
30/8/2019)
3. No presente caso, a documentação apresentada pelo reeducando se mostrou
insuficiente para atender aos referidos requisitos. Não se mostra plausível, portanto,
nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser
considerada uma terceira instância recursal. A referida vedação encontra respaldo no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.394/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR
HABEAS CORPUS
ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391
/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, a remição em razão de horas de estudo à
distância 'pode ser deferida, desde que [...] certificadas pelas autoridades educacionais
competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no
§ 2o, da LEP.
art. 126,
2. O benefício demanda [...] controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de
evitar fraudes' (AgRg no HC n. 799.281/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
) 2. Prevalece o entendimento de que, 'ainda que concluído o curso na
16/8/2023.
modalidade à distância -
- a remição em decorrência do estudo exige, para cada
in casu
dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de
execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de
fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais' (AgRg no HC n.
478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
30/8/2019)
3. Incabível a concessão da ordem, pois as instâncias ordinárias assinalaram que a
documentação apresentada pelo reeducando não preenche os requisitos do
§
art. 126,
2°, da LEP e do
o, da Resolução n. 391/2021, do CNJ.
art. 4
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 827.143/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DA LEP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ART. 126,
REMIÇÃO PELO ESTUDO. CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS
NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. TESE DE COMPROVAÇÃO
DA CARGA HORÁRIA EXERCIDA. NECESSÁRIO REEXAME DO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7 /STJ.
1. No caso concreto, o Tribunal paulista pontuou que não há prova bastante de que o
agravante tenha satisfeito a exigência legal. [...] os documentos de fls. 18/45 não
asseguram a seriedade do curso que o condenado afirmou ter feito, nem o cumprimento
da carga horária neles indicada, até porque ter-se-ia utilizado o sistema do ensino à
distância sem qualquer supervisão do estabelecimento prisional em que cumpre pena.
[...] ao contrário do que afirmou o nobre patrono do ora agravante, este não faz jus à
remição pleiteada, uma vez que não comprovou seus requisitos legais, a saber: efetivo
trabalho ou estudo, nos termos do disposto no
da
E não
art. 126
Lei 7.210/84.
comprovou o efetivo estudo, pois, no que toca aos cursos ministrados por
correspondência, não há controle do tempo despendido diariamente pelo reeducando
para concluir os referidos cursos, tampouco dos dias efetivamente utilizados para
realização dos mesmos.
2. A Corte de origem reconhece a carência de certificação das entidades educacionais
listadas pelo recorrente. [..] Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior,
'[a] remição de pena pelo estudo, nos termos do
§ 2o, da Lei de Execução
art. 126,
Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na
Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça' (AgRg no HC n. 460.196/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 1o/7/2019) - (AgRg no HC n. 611.997/SP,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/9/2020)
3. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo
apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão
impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. [...] Rever o
posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não
comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição,
demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na
estreita via do
. [...] (AgRg no HC n. 640.074/PR, Ministro Joel Ilan
habeas corpus
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
17/5/2021)
4. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, 'na hipótese dos autos, além de
inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da
autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga
horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1°, inciso
I, da Lei de Execução Penal'. (AgRg no HC n. 655.672/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2021)
5. Agravo regimental improvido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.962.704/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.

No caso dos autos, a Corte Local consignou a impossibilidade de concessão do
benefício, visto que a instituição responsável não se encontra devidamente credenciada no MEC-
SISTEC para oferecer o curso realizado pelo reeducando, além de não constarem nos autos a
frequência, a carga horária de cada disciplina e o método de avaliação adotado (e-STJ, fls. 102-
103).
Desse modo, não merece reparos o acórdão estadual, porquanto se encontra alinhado
com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 8a85071e-2d1c-444f-ada4-d5668deb99ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0251065-0
AREsp 2.983.846 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082025000784675 80001918720258240033 82025000784675
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE DE FARIA AQUINO
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
ADVOGADA
: DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE DE FARIA AQUINO
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
ADVOGADA
: DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551128458902308@
2025/0251065-0 - AREsp 2983846 Petição : 2025/0091887-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:11
Código de Controle do Documento: A33C3785-0139-4C16-9934-13D217D792F1